Tribunal: TCU
Processo: 025.992/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no Contrato n.o APS 0261 1.03/08, celebrado entre a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e a sociedade empresária Cápsula Inovação em Tecnologia da Informação Ltda., mediante a utilização de recursos federais originários da Subvenção Econômica 01.07.0717.00, conforme contrato celebrado, em 28/12/2007, entre a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Facepe

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) sobre os indícios de irregularidade no Contrato n.o APS02611.03/08 celebrado entre a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e a Cápsula Inovação em Tecnologia da Informação Ltda. por meio da utilização de recursos federais provenientes da Subvenção Econômica 01.07.0717.00 em conformidade com o contrato celebrado, em 28/12/2007, entre a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Facepe; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, IV, do RITCU, e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido formulado pela Cápsula Inovação em Tecnologia da Informação Ltda., pois afrontaria o princípio processual do impulso oficial, sem prejuízo, contudo, de a aludida documentação sobre a suposta prestação de contas final do Contrato n.o APS02611.03/08 ser futuramente analisada pela unidade técnica como eventuais elementos adicionais de defesa; 9.3. determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1 autue o processo apartado específico, nos termos do art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992, a partir da devida conversão do presente processo de fiscalização, com o atual apensamento do TC Processo 015.782/2018-2 e do TC Processo 036.897/2018-3 , na subsequente tomada de contas especial (TCE) sobre o Contrato de Transferência de Recursos Destinados à Subvenção Econômica 01.01.0717.00 celebrado pela Finep com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), aí incluídos os Contratos APS-0261-1.03/08, APS 0319-4.01/08 e APS 0447-1.03/08 celebrados pela Facepe e a Cápsula Inovação em Tecnologia da Informação Ltda., a Tissuebond Tecnologia & Inovação em Adesivo Biológico Cirúrgico Ltda. e a Inove Informática Ltda., respectivamente; 9.3.2. promova o sobrestamento, por 90 (noventa) dias, do processo de TCE autuado em cumprimento ao item 9.3.1 deste Acórdão; 9.3.3. promova a imediata diligência junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para que, até o final do prazo de 90 (noventa) dias fixado pelo item 9.3.2 deste Acórdão, o referido ente repassador se manifeste conclusivamente sobre a regularidade, ou não, e sobre a economicidade, ou não, do Contrato de Transferência de Recursos Destinados à Subvenção Econômica 01.01.0717.00 celebrado com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), aí incluído o exame dos Contratos APS-0261-1.03/08, APS 0319-4.01/08 e APS 0447-1.03/08 celebrados pela Facepe e a Cápsula Inovação em Tecnologia da Informação Ltda., a Tissuebond Tecnologia & Inovação em Adesivo Biológico Cirúrgico Ltda. e a Inove Informática Ltda., respectivamente, além da aludida documentação sobre a suposta prestação de contas final do Contrato n.o APS02611.03/08; devendo, para tanto, apresentar, entre outros elementos de convicção, todos os documentos comprobatórios com os correspondentes memoriais de cálculo; 9.3.4. promova o devido cumprimento do Acórdão 335/2020-TCU-Segunda Câmara e do Acórdão 340/2020-TCU-Segunda Câmara e, assim, realize o efetivo apensamento do TC 015.782/2018 2 e do TC Processo 036.897/2018-3 ao processo de TCE autuado por força do item 9.3.1 deste Acórdão, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis; 9.3.5. envie a cópia da aludida documentação sobre a suposta prestação de contas final do Contrato n.o APS02611.03/08 à Financiadora de Estudos e Projetos para ser efetivamente analisada pela Finep em cumprimento ao item 9.3.3 deste Acórdão; 9.3.6. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e aos então sócios da Cápsula Inovação em Tecnologia da Informação Ltda. (Davi Pires Rios, Francisco Carvalho Felipe Leal e Vitor Teixeira Costa), além do envio à Tissuebond Tecnologia & Inovação em Adesivo Biológico Cirúrgico Ltda. e à Inove Informática Ltda., para ciência; 9.3.7. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do envio, em meio magnético, da cópia integral do referido processo de TCE, com os processos apensados (TC Processo 015.782/2018-2 e TC Processo 036.897/2018-3 ), à Financiadora de Estudos e Projetos, para ciência e efetivo cumprimento de todas as determinações prolatada por este Acórdão; e 9.3.8. promova o devido prosseguimento do feito, com a necessária urgência, devendo apresentar o referido processo de TCE ao Ministro-Relator, com as subjacentes propostas de citação de todos os responsáveis, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o esgotamento do prazo fixado pelo item 9.3.2 deste Acórdão.